Tribunal: TJPA
Processo: 0810270-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810270-88.2020.8.14.0000
PACIENTE: ACLEBIO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

A
C
ÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0810270-88.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: MARABÁ/PA

PACIENTE: ACLEBIO PEREIRA DA SILVA

IMPETRANTES: ADVOGADAS SOLANGE HELENA TERRA RODRIGUES E KATHIANE DA SILVA ALBUQUERQUE

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR
. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM CONSTRITIVA DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. OR
DEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Não há nos autos
qualquer tipo de evidência de que o coacto se encontra com sua saúde extremamente debilitada, a ponto de obstar seu tratamento na unidade prisional em que se encontra segregado,

mostrando-se insuficiente, para tanto, a mera comprovação de que é portador de “
l
eishimaniose”
ou, ainda, a alegação

genérica acerca da pandemia do
vírus SARS-COV-2 (“
novo coronavírus
”).

2
.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada pelas advogadas Solange Helena Terra Rodrigues e Kathiane da Silva Albuquerque, em favor de
Aclebio Pereira da Silva,
preso preventivo pela suposta prática dos crimes tipificados
nos artigos 157, §2º, incisos I e III c/c 157, §2º-A, incisos I e II, 157, §2º-B, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, c/c artigo 16 da Lei 10.826/03, a
pontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Afirmam as impetrantes, em resumo, que o paciente foi preso no dia 29/05/2020, encontrando-se até o momento custodiado na Cadeia Pública de Jovens e Adultos (CPJA), no Complexo de Santa Izabel, na Região Metropolitana de Belém/PA.

Alegam que, desde antes de sua prisão, o coacto foi diagnosticado com “
Leishimaniose Tegumentar Americana”,
doença de natureza grave, que exige tratamento médico e adequado urgentemente, o que, segundo defende a defesa técnica, não é possível de ser feito na unidade prisional em que se encontra, sobretudo considerando que o paciente faz parte do grupo de pessoas vulneráveis à COVID-19.

Por último, destacam que “
no dia 14/09/2020 foi protocolado perante o Douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com fulcro nos fatos aqui narrados. Todavia, até o momento do protocolo do writ não havia resposta
”.

Por esses motivos, pedem, em liminar e no mérito, a conversão da prisão preventiva do paciente por constritiva domiciliar humanitária.

Juntaram documentação.

O
writ
foi distribuído, originalmente, a Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que determinou sua redistribuição a este gabinete, por força da prevenção gerada pelo julgamento do
habeas corpus
nº 0806446-24.2020.8.14.000.

Conclusos os autos neste gabinete, acolhi a prevenção indicada, e, diante d
as alegações apresentadas, em especial, a afirmação de que até aquele momento o Juízo
a quo
não teria examinado o pedido de conversão da segregação preventiva por prisão domiciliar, reservei-me, por questões de cautela, para apreciar a medida liminar após os esclarecimentos da autoridade inquinada coatora.

Informações prestadas (ID nº 3.877.179), sendo comunicado que:

“Quanto à manutenção da prisão, o juízo entende que permanecem inalteradas as razões que justificaram o decreto de encarceramento cautelar, pois há nos autos prova da materialidade dos crimes, indícios de autoria e riscos concretos à manutenção da ordem pública, pois o paciente seria integrante de associação criminosa especializada em roubo à empresa de transportes de valores e, no caso especifico do crime de roubo em apuração, à época dos fatos, o acusado era funcionário da empresa vítima PROSEGUR e teria repassado as informações internas da empresa para os demais integrantes do banco, contribuindo para a execução do crime.

Ademais, quanto â alegação de que o paciente é portador de enfermidade grave, a defesa não comprovou razões que justifiquem a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, principalmente pelo fato de não haver apresentado nenhuma comprovação de que a casa penal não está garantindo o tratamento de saúde adequado ao acusado ou que seja inviável presta-lo no cárcere, cabendo ressaltar que este juízo inferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar entabulado nos autos, determinando a expedição de oficio à casa penal para que promova a realização de atendimento médico e tratamento adequado ao acusado, considerando a enfermidade atestada nos autos”.

Após esses esclarecimentos, indeferi a tutela de urgência
e determinei que os autos fossem encaminhados, logo após, ao parecer ao Ministério Público de 2º Grau, o qual, por meio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem por inexistência de constrangimento ilegal (ID nº
3.958.219).

É o relatório.

VOTO

Como destacado no relatório, cinge-se a impetração quanto ao pedido defensivo de conversão da prisão preventiva do paciente por constritiva domiciliar humanitária, todavia, em que pese a bem articulada argumentação defensiva, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
, pelos motivos que passo a expor.

De fato, do exame dos autos, juntamente com as informações enviadas pelo Juízo tido coator, não vejo como, na linha do parecer exarado pelo
custos legis
, conceder a ordem pretendida, porquanto
não há nos autos
qualquer tipo de evidência de que o coacto se encontra com sua saúde extremamente debilitada, a ponto de obstar seu tratamento na unidade prisional em que se encontra segregado,
mostrando-se insuficiente, para tanto, a mera comprovação de que é portador de “
l
eishimaniose”
ou, ainda, a alegação

genérica acerca da pandemia do
vírus SARS-COV-2 (“
novo coronavírus
”).

Enfatize-se, por notória relevância, que, não se está ignorando ignore a natureza da doença alegada pelas impetrantes, todavia, a verdade é que, vou insistir nesse ponto,
inexiste comprovação de que a unidade prisional em que o paciente se encontra custodiado não está garantindo seu tratamento de saúde ou que seja inviável prestá-lo
,
valendo destacar, por relevante, que o magistrado de 1º grau
, conforme esclareceu, mesmo após indeferir o pedido defensivo de conversão,
determinou, em 22/10/2020, por cautela, a expedição de ofício à casa penal, a fim de que fosse providenciado o atendimento médico adequado ao acusado, em face da enfermidade atestada nos autos.

No ponto, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti:
“
[...] a crise do novo
coronavírus
deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal" (
STJ
,
Habeas Corpus
nº 567.408 – RJ, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Decisão Monocrática, Julgado em 20/03/2020).

Destarte
,
a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, como na hipótese em foco.

Reforçando todo o exposto, colaciono,
exempli gratia
, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar pode ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave
". 2.
A afirmação de que o paciente é acometido por enfermidade grave, corroborada por laudos particulares e não específicos sobre a possibilidade de permanecer em cárcere, não traduz a imediata necessidade de revogação da prisão, uma vez que é necessário comprovar a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
. 3. Consta das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau que o paciente vem recebendo tratamento médico adequado, tendo sido, inclusive, internado em 7/9/2019, com alta em 8/10/2019. 4.
O decisum impugnado encontra amparo no entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual, ‘o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra’
(RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/8/2015). 5. Recurso improvido.” (STJ - RHC: 119643 MG 2019/0318440-5, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 03/12/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 12/12/2019 – destaquei).

Diante o exposto, na linha do entendimento exposto pelo
custos legis,

conheço, todavia, denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 17 de novembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 19/11/2020